Tribunal: TJMT
Processo: 1023640-28.2020.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023640-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO FURTADO CABRAL - CPF: 601.809.983-74 (APELANTE), VALDIRENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.232.531-80 (ADVOGADO), FERNANDO VIEIRA MORAES - CPF: 012.559.891-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA FURTADO CABRAL - CPF: 186.810.932-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RODRIGUES COSTA - CPF: 062.109.111-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2º, INCS. II E VII, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRIMEIRO APELANTE
– INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REANALISE DE TODAS AS PROVAS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE A AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APELANTE DETIDO EM FLAGRANTE COM A
RES SUBTRACTA
– CONFISSÃO PARCIAL – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se que conforme se depreende dos autos, o apelante confessou o cometimento do delito de furto, todavia, comprovada a ameaça proferida, além do mais a apreensão da
res furtivae
estava em poder do acusado, o que autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, a inversão do
onus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos objetos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2º, INCS. II E VII, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVOLUÇÃO DA
RES

SUBTRACTA
– INOCORRÊNCIA – OBJETOS QUE SÓ FORAM DEVOLVIDOS ATRAVÉS DA PRISÃO DOS AGENTES –
EMBRIAGUEZ – INIMPUTABILIDADE – INOCORRÊNCIA – VOLUNTARIEDADE DA CONDUTA – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADOS – COMPROVADO A AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, CONCERNENTE A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, UMA PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 TJMT – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM ATENUANTE – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL – SANÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL – PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A devolução do produto do crime só tem relevância jurídica quando é voluntária e não quando decorre de prisão, in casu, os objetos roubados não foram devolvidos à vítima por livre vontade de apelante, mas sim, em virtude da sua prisão em flagrante.

Por sua vez, o fato do roubo surgir em virtude da ingestão de bebida alcoólica e o uso de entorpecente, não retira o ânimo de roubar e, portanto, a tipicidade da conduta, pois é importante registrar que a embriaguez comente afasta a tipicidade quando involuntária, como ante o disposto no art. 26 do Código Penal, o que no presente caso, não restou demonstrado, pois pelas provas dos autos, nota-se que o réu ingeriu por vontade própria.

A desclassificação para furto quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça contra a pessoa.

No mais, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento na terceira fase – enunciado Orientativo 32 TJMT.

Na segunda fase, verifica-se que não há interesse recursal, uma vez que não possui no presente caso nenhuma agravante, só existindo a atenuante da confissão, portanto, inviável realizar qualquer compensação.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1023640-28.2020.8.11.0003, que tramitou pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Marcio Furtado Cabral
, condenado pelo art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e
Fernando Vieira Moraes
condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Id. 82553528 - Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante
Marcio Furtado Cabral
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória, em suas razões requer preliminar de ausência de justa causa, tendo em vista que a
res furtiva
foi devolvida à vítima, não havendo, portanto, nenhum efetivo prejuízo. Além disso, alega que o acusado estava sob efeito de álcool e drogas, o que afasta sua culpabilidade. No mérito, pugna a desclassificação do crime de roubo para furto e a readequação da pena aplicada, por fim, pugna a reforma da pena-base para o mínimo legal e a compensação entre a atenuante e agravante, bem como a exclusão ou redução da pena de multa, diante da condição financeira do réu. (Id. 82553571)

Igualmente,
Fernando Vieira Moraes
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela reanálise dos fatos e provas pela instância superior, devolvendo-se toda matéria analisada pelo juízo singular. (Id. 83842956)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e consequentemente manter incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 82553575)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 83842956)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – Recurso da defesa do réu Fernando Vieira Morais
. Invocação do princípio do duplo grau de jurisdição. Remessa dos autos ao juízo ad quem para reanalise dos fatos e provas carreadas aos autos. Pedido final de absolvição. Confissão judicial dos acusados, testemunho harmônico e coerente da vítima em ambas as fases persecutórias, em consonância com o testemunho dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos agentes, somado à apreensão dos objetos subtraídos e da arma branca utilizada no crime. Autoria e materialidade devidamente comprovados.
Recurso da defesa do réu Márcio Furtado Cabral
– 1) preliminar de ausência de justa causa. Afastamento. Súmula 582 do STJ. 2) Mérito. Pedido de desclassificação do crime de roubo para furto. Impossibilidade. Subtração mediante emprego de grave ameaça com uso de arma branca. Pleito de reforma na dosimetria da pena. Descabimento. Discricionariedade que adotou como parâmetro as metanormas da proporcionalidade e razoabilidade -
Parecer pelo desprovimento dos recursos
”.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Marcio Furtado Cabral
e
Fernando Vieira Moraes
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 78894496)

“
FATO – ROUBO MAJORADO

Ressai do caderno investigativo, que no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 00h15min, em via pública, notadamente na Av. Dom Pedro II, Bairro Vila Aurora, próximo a ponte do rio Arareal, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados Márcio Furtado Cabral e Fernando Vieira Morales, em concurso de agentes, subtraíram, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), 01 (uma) mochila e 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone 5s, cor prata, pertencentes à vítima Matheus Rodrigues Costa.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados, a vítima conduzia sua bicicleta próximo a Ponte do Rio Arareal, na Avenida Dom Pedro II, quando foi abordada pelos denunciados, que se encontravam em uma motocicleta Honda ou Titan, cor azul escura, ano/modelo 2003/2004, placa JZN-4182, os quais determinaram a parada e anunciaram o assalto.

Extrai-se dos autos, que o garupeiro,
MÁRCIO
, mostrou ao ofendido uma faca e, então, subtraiu-lhe a mochila e o aparelho celular, Iphone 5S; ato contínuo, consumado o roubo, o condutor da motocicleta,
FERNANDO
, saiu em desabalada carreira com o veículo.

Apurou-se que a vítima conseguiu emprestado um telefone e, imediatamente, acionou a polícia militar, passando as características dos assaltantes. Os agentes de segurança pública empreenderam diligências céleres, e lograram êxito em abordar dois indivíduos, ora denunciados, com as mesmas características.

Durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram na posse do denunciado
MÁRCIO
a faca utilizada no crime, bem como a res furtiva (mochila e celular), relacionados no termo de exibição e apreensão (fl. 13-IP).

Ressalta-se que a vítima reconheceu ambos os denunciados, assim como seus pertences (fl. 20-IP). Interrogado, o denunciado
MÁRCIO
confessou o crime em todos os seus termos, enquanto o denunciado
FERNANDO
imputou o crime exclusivamente a Márcio, dizendo que não sabia que ele praticaria o delito.”

FERNANDO VIEIRA MORAES

A defesa do apelante Fernando, de forma genérica, busca sua absolvição, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição, para que a reanálise das provas seja realizada pela instância superior, devolvendo toda a matéria analisada pelo juiz
a quo
.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 82550134), boletim de ocorrência (Id. 82550135), termo de exibição e apreensão (Id. 82550139), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 82550142), relatório policial (Id. 82553459), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como um dos autores do delito.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo, na qual retiro da sentença condenatória, pois estão em conformidade com o Relatório Mídia:

O réu
Márcio Furtado Cabral
ao prestar o seu interrogatório em Juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, realmente praticou o crime de roubo descrito na denúncia, pois na data dos fatos, estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica e também fez uso de substância entorpecente, ocasião em que saíram do local e ao visualizarem a vítima próximo a uma ponte, resolveram abordá-la; Que o corréu Fernando estava pilotando a motocicleta, enquanto o declarante estava portando a arma branca, tipo faca, porém, afirma que não apontou e sequer fez menção de apontar ela para a vítima; Que somente abordou a vítima e disse que estava armado, sendo que a faca estava na sua cintura; Que resolveram em conjunto praticar o roubo, sendo que o corréu Fernando sabia que o declarante possuía uma faca; Que somente praticou o roubo em razão da embriaguez, decorrente da ingestão de bebida alcoólica e do uso de drogas; Que não praticou nenhum ato de violência contra a vítima.

Já o réu
Fernando Vieira Morales
ao prestar o seu interrogatório em Juízo, de igual modo, confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, realmente praticou o crime descrito na denúncia, porém, a ideia inicialmente era praticar apenas um furto; Que na data dos fatos, estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, ocasião em que saíram do local e ao avistarem a vítima, resolveram praticar a subtração, contudo, logo em seguida foram abordados pela polícia militar, ocasião em que admitiram a prática do roubo; Que praticaram o crime de livre e espontânea vontade, ou seja, ninguém foi obrigado; Que a arma branca estava com o Márcio.

(...)

Corroborando parcialmente com a confissão apresentada pelos réus, temos o depoimento da vítima
Matheus Rodrigues Costa
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava saindo do seu local de trabalho, ou seja, do Burger King, e ao passar por uma ponte, os acusados chegaram em uma motocicleta e abordaram o declarante, ocasião em que o garupa fez menção em retirar algo da cintura, momento em que entregou a sua bolsa e o seu aparelho celular; Que após o roubo retornou ao seu local de trabalho e comunicou o fato a polícia; Que o assaltante não tirou a faca, apenas colocou a mão na cintura, enquanto o condutor da motocicleta mandou o declarante parar; Que após o decurso de aproximadamente 06 minutos, os acusados já foram presos e os objetos recuperados; Que foi na delegacia e reconheceu os acusados com certeza; Que sentiu-se ameaçado pela conduta do garupa da motocicleta, pois ele estava com uma faca, a qual somente visualizou posteriormente e chegou a encostar no declarante para pegar os seus objetos; Que todos os objetos subtraídos foram recuperados sem qualquer dano.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Gustavo Vicente Soares da Silva
, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estavam em rondas pela Avenida Dom Pedro, ocasião em que um condutor de uma camionete parou e avisou que poderia estar acontecendo um roubo nas proximidades da ponte, pois ele tinha visto dois indivíduos puxando um bolsa de um rapaz que estava de bicicleta, oportunidade em que se deslocaram para o local e logo nas proximidades, lograram êxito em abordar dois indivíduos com as mesmas características repassadas pela testemunha, sendo que durante a revista pessoal, localizaram com os réus, uma bolsa com algumas peças de roupa do Burger King em seu interior, bem como, um aparelho celular; Que durante a abordagem, foi noticiado a ocorrência de um roubo de um funcionário do Burger King, ocasião em que encaminharam os acusados para a delegacia; Que ainda durante a abordagem, um dos acusados tentou esconder uma faca, jogando-a no chão e pisando sobre ela, mas lograram êxito em apreendê-la, sendo que a vítima inclusive relatou que o roubo tinha sido praticado com uma faca; Que entende que ambos os acusados queriam e praticaram o roubo, pois a bolsa da vítima foi localizada com um deles, enquanto o outro tentava esconder a faca; Que na delegacia a vítima reconheceu os acusados, bem como, os objetos que tinham sido subtraídos; Que os acusados aparentavam estar sob efeito de álcool ou drogas, inclusive resistiram a prisão, após a localização dos objetos; Que a mochila estava com o garupa, no caso, o indivíduo de menor estatura, enquanto o condutor tentou esconder a faca.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, a autoria é induvidosa, vez que a vítima Matheus, de forma assertiva, descreveu os fatos e indicou os acusados como autores do delito, reconhecendo ambos.

Registro, por oportuno que as declarações prestadas pelas vítimas em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, se constituem em importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, como é cediço, tem evidente interesse em isentar-se de responsabilidade.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal do autor dos fatos, o depoimento da vítima, mormente quando seguros e coerentes, como na espécie, deve ser admitido quando não contrariados por outras evidências que levem à conclusão de que se equivocaram ou agiram de modo temerário.

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014)

Destarte, têm-se que os depoimentos são uníssonos e coesos, a narrativa dos fatos realizada, aliada ao reconhecimento procedido, dão o suporte necessário ao édito condenatório proferido.

Ato continuo e corroborando com as provas, a testemunha policial militar Gustavo Vicente Soares da Silva, que procedeu as diligências que levaram as prisões dos agentes, na qual foi encontrado os objetos roubados em posse dos réus, bem como a faca utilizada na prática do delito, assim, a apreensão da
res furtiva
e em poder dos acusados autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, a inversão do
onus probandi
, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos objetos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.(Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provara licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação quando forem uníssonos e não pairar nenhum indício que possa afastar a sua credibilidade, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

A propósito, colaciono os seguintes julgados do C. STJ:

“(...) 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido.[...]” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

“[...]1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.[...]” (STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014,DJe 27/03/2014).

Corrobora com os relatos supra, a confissão parcial dos recorrentes operada em juízo, todavia, alegam que tinha a intenção de furtar os objetos, mas utilizaram ameaças ao mencionar que iriam tirar algo da cintura, conforme as provas colhidas na instrução criminal demonstraram.

Destarte, o delito de roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima [CP, art. 157].

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática do delito pelo apelante.

MARCIO FURTADO CABRAL

Requer a defesa preliminarmente a absolvição por ausência de justa causa, pois faltar uma das condições para que se verifique o regular exercício do direito da ação penal, uma vez que a vítima recuperou seus bens sem nenhum dano, além do réu no momento do crime, estava alcoolizado e sob o efeito de entorpecente, demonstrando que o mesmo era inimputável, posto que era incapaz de verificar lucidamente a ilicitude.

Todavia, o assunto será tratado juntamente com o mérito.

De início, quanto ao fato da
res

subtracta
ter sido devolvida para a vítima, registra-se que o delito de roubo se consuma no momento o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, e a devolução do produto do crime só tem relevância jurídica quando é voluntária e não quando decorre de prisão.

In casu
, os objetos roubados não foram devolvidos à vítima por livre vontade de apelante, mas sim, em virtude da sua prisão em flagrante.

Ato contínuo, referente a inimputabilidade alegada pela defesa no momento do crime de roubo, consigna-se que o fato do roubo surgir em virtude da ingestão de bebida alcoólica e o uso de entorpecente, não retira o ânimo de roubar e, portanto, a tipicidade da conduta, pois é importante registrar que a embriaguez comente afasta a tipicidade quando involuntária, como ante o disposto no art. 26 do Código Penal, o que no presente caso, não restou demonstrado, pois pelas provas dos autos, nota-se que o réu ingeriu por vontade própria.

Face ao exposto, comprovadas a autoria e materialidade do delito, entendo que o dolo está evidenciado, assim, não há como prosperar o pleito absolutório.

Pugna a defesa, subsidiariamente, a desclassificação do deito de roubo para furto, tendo em vista que não houve nenhuma violência ou grave ameaça.

Contudo sem razão.

No caso sub judice, não remanesce dúvida acerca da prática de crimes de roubo perpetrado pelos recorrentes.

A doutrina classifica o roubo como delito, instantâneo, complexo em que o Código Penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual, de forma livre, de dano, plurissubsistente e material, porquanto o tipo descreve a conduta e o resultado, exigindo a sua produção.

Por oportuno, a diferença entre os crimes patrimoniais de roubo e furto, residem na subtração, respectivamente, “com” e “sem” grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

De se considerar, que a ameaça empregada pelo apelante para subtração dos objetos, consistiu no fato de ter feito menção de retirar “algo” da cintura, e mesmo que a vítima não soubesse exatamente o que estaria na cintura do réu, nota-se que o ofendido relatou que se sentiu ameaçado com essa atitude.

Vejamos novamente um trecho do depoimento prestado em juízo, onde a vítima descreve que se sentiu ameaçado:

“(...) Que sentiu-se ameaçado pela conduta do garupa da motocicleta, pois ele estava com uma faca, a qual somente visualizou posteriormente e chegou a encostar no declarante para pegar os seus objetos; (...)”.

Ora,
in casu
, diferentemente do que alega a defesa, a ameaça ficou bem demonstrada, conforme reforçado pela vítima em seu depoimento judicial.

Não havendo dúvidas de que, em tela, o fato não se restringiu à mera subtração de coisa alheia móvel [art. 155 Código Penal], pois, antes de subtraída a coisa, o agente efetivamente empregou ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem [art. 157 do Código Penal]. Destarte, a conduta do recorrente não pode, tampouco deve passar indiferente ao Direito Penal. Ao contrário, despontando lesiva, subsumindo-se não só formal, mas também materialmente ao tipo penal em questão.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. O delito foi praticado pelo acusado que, em via pública, ameaçou a vítima para que entregasse o aparelho celular. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Incabível a absolvição, eis que a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito. PALAVRADAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. Em crime como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado. A palavra da vítima que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, uniforme quanto à ocorrência do roubo e à autoria. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. Impossível a desclassificação para furto quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça e violência contra a pessoa. PENA DE RECLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PENA AQUÉM DO MÍNIMO. [...]”(Apelação Criminal, Nº 70082221540, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Julgado em: 09-10-2019)

Inviável a desclassificação pretendida pela defesa, pois a conduta praticada se encaixa perfeitamente no tipo descrito pelo art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP.

A defesa também insurge na dosimetria realizada pelo juiz sentenciante, assim, para melhor compreensão, necessário transcreve-la:

“RÉU MÁRCIO FURTADO CABRAL.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o corréu Fernando, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma branca, tipo faca, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.”
Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois os objetos subtraídos foram recuperados, além do mais, o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal.
Comportamento da Vítima –
Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias do crime, a qual considero como negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, reduzo a pena em 06 (seis) meses.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena, porém, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso VII, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, o que considero relevante, contudo, felizmente as consequências não foram graves. Sendo assim, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Márcio Furtado Cabral em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça”.

Denota-se da leitura dosimétrica que o juiz
a quo
considerou para aumentar a pena-base em 06 (seis) meses, a circunstância do crime, utilizando a causa de aumento do concurso de pessoas.

In casu
, o réu foi condenado ao art. 157, §2º, incs. II e VII, do CP, desta forma, verifica-se que há 02 (duas) causas de aumento, qual seja o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, sendo possível utilizar uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena na terceira fase.

Sobre o assunto, anoto a existência do enunciado nº. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). (...). 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

Logo, acertou o Magistrado, assim mantenho a pena-base nos seus exatos termos.

Na segunda fase, verifica-se que não há interesse recursal, uma vez que não possui no presente caso nenhuma agravante, só existindo a atenuante da confissão, portanto, inviável realizar qualquer compensação.

Por fim, a defesa requer a exclusão ou redução da pena de multa, pois o apelante é hipossuficiente.

Sem razão.

Explico.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A exclusão ou redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária 20 (vinte) dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, portanto, inviável qualquer redução.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
desprovejo

ao apelo interposto por
Marcio Furtado Cabral
e
Fernando Vieira Moraes
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021